Tribunal: CARF
Processo: 10880.962462/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.962462/2011-79
RESOLUÇÃO
1001-000.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TGS - TECNOLOGIA E GESTAO DE SANEAMENTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente
para juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito,
nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962462/2011-79
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-87.209 (fls. 776 a 803) que
julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade interposta, reconhecendo parte
do direito creditório em litígio no montante de R$ 72.893,12, em valores originais.
Consta nos autos que a contribuinte transmitiu a Dcomp no
22624.58338.271207.1.3.02-9225 com o objetivo de extinguir, por compensação, os débitos nela
indicados. Utilizou o direito creditório de R$ 736.843,27 (valor original), oriundo do saldo negativo
de IRPJ apurado no período de 01/01/2004 a 31/12/2004.
Informou-se, na Dcomp, que o saldo negativo em questão fora composto pelas
antecipações decorrentes de retenção da fonte no valor total de R$ 736.843,27. Todavia, o saldo
negativo pleiteado não foi integralmente reconhecido pela Autoridade Tributária competente, em
razão da ausência de confirmação de parte das retenções declaradas pela contribuinte, o que
resultou em homologação parcial da compensação pretendida:

A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. EXAME. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Os saldos negativos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica apurados nas
declarações apresentadas não se submetem à homologação tácita prevista no §4o
do artigo 150 do Código Tributário Nacional, devendo eles ser regularmente
comprovados quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras constituem antecipação e podem ser
utilizados em estimativas mensais do imposto ou como dedução ao final do
período de apuração, quando apresentados os respectivos Comprovantes de
Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (o que pode ser suprido pela
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962462/2011-79
3
confirmação em DIRF) e comprovado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.
IRRF. CONSÓRCIO. DIRF.
Quando a fonte pagadora realizar a retenção do imposto de renda ao pagar
valores tributáveis a consórcio que lhe prestou serviços, a DIRF deve ser
elaborada de modo a que constem como beneficiárias as empresas participantes
do consórcio, as quais são as pessoas jurídicas contribuintes do tributo. Caso a
fonte pagadora declare o consórcio como beneficiário dos rendimentos, poderá o
contribuinte demonstrar o percentual do faturamento que lhe cabe, a fim de se
apropriar das retenções sofridas pelo consórcio em igual proporção.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A contribuinte tem o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do direito
creditório que embasou a compensação examinada pelo Fisco, conforme disposto
no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ÔNUS DA PROVA.
Consoante o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é ônus da
impugnante comprovar a veracidade de suas alegações, não podendo tal encargo
ser transferido ao Fisco na forma de diligência fiscal.
PEDIDO POR DILIGÊNCIA FISCAL.
Nos termos do artigo 18 do Decreto no70.235, de 1972, o órgão julgador pode
indeferir o pedido de diligência prescindível ao julgamento da lide.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da
manifestação de inconformidade, em observância ao disposto no artigo 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, principalmente se a interessada não informou quais
elementos almeja apresentar e o que pretende especificamente provar com eles.
Se, contudo, antes do julgamento a lide, forem apresentados novos documentos
que sejam relevantes para a formação da convicção do julgador, tais elementos
não serão desprezados, em respeito aos princípios da verdade material e da
ampla defesa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte foi intimado em 11/09/2020 (fl. 815) e apresentou recurso
voluntário em 09/10/2020 (fls. 819) sustentando a existência do direito creditório pleiteado e a
aplicação do princípio da verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, com
pedido de conversão do julgamento em diligência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962462/2011-79
4

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos. No caso, a preliminar de nulidade suscitada
confunde-se com o próprio mérito.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-
87.209 (fls. 776 a 803) que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade
interposta, reconhecendo parte do direito creditório em litígio no montante de R$ 72.893,12, em
valores originais.
Consta nos autos que a contribuinte transmitiu a Dcomp no
22624.58338.271207.1.3.02-9225 com o objetivo de extinguir, por compensação, os débitos nela
indicados. Utilizou o direito creditório de R$ 736.843,27 (valor original), oriundo do saldo negativo
de IRPJ apurado no período de 01/01/2004 a 31/12/2004.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962462/2011-79
5
Informou-se, na Dcomp, que o saldo negativo em questão fora composto pelas
antecipações decorrentes de retenção da fonte no valor total de R$ 736.843,27. Todavia, o saldo
negativo pleiteado não foi integralmente reconhecido pela Autoridade Tributária competente, em
razão da ausência de confirmação de parte das retenções declaradas pela contribuinte, o que
resultou em homologação parcial da compensação pretendida:

A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. EXAME. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Os saldos negativos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica apurados nas
declarações apresentadas não se submetem à homologação tácita prevista no §4o
do artigo 150 do Código Tributário Nacional, devendo eles ser regularmente
comprovados quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras constituem antecipação e podem ser
utilizados em estimativas mensais do imposto ou como dedução ao final do
período de apuração, quando apresentados os respectivos Comprovantes de
Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (o que pode ser suprido pela
confirmação em DIRF) e comprovado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.
IRRF. CONSÓRCIO. DIRF.
Quando a fonte pagadora realizar a retenção do imposto de renda ao pagar
valores tributáveis a consórcio que lhe prestou serviços, a DIRF deve ser
elaborada de modo a que constem como beneficiárias as empresas participantes
do consórcio, as quais são as pessoas jurídicas contribuintes do tributo. Caso a
fonte pagadora declare o consórcio como beneficiário dos rendimentos, poderá o
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962462/2011-79
6
contribuinte demonstrar o percentual do faturamento que lhe cabe, a fim de se
apropriar das retenções sofridas pelo consórcio em igual proporção.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A contribuinte tem o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do direito
creditório que embasou a compensação examinada pelo Fisco, conforme disposto
no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ÔNUS DA PROVA.
Consoante o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, é ônus da
impugnante comprovar a veracidade de suas alegações, não podendo tal encargo
ser transferido ao Fisco na forma de diligência fiscal.
PEDIDO POR DILIGÊNCIA FISCAL.
Nos termos do artigo 18 do Decreto no70.235, de 1972, o órgão julgador pode
indeferir o pedido de diligência prescindível ao julgamento da lide.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da
manifestação de inconformidade, em observância ao disposto no artigo 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, principalmente se a interessada não informou quais
elementos almeja apresentar e o que pretende especificamente provar com eles.
Se, contudo, antes do julgamento a lide, forem apresentados novos documentos
que sejam relevantes para a formação da convicção do julgador, tais elementos
não serão desprezados, em respeito aos princípios da verdade material e da
ampla defesa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando a existência do direito
creditório pleiteado e a aplicação do princípio da verdade material, sob pena de cerceamento do
direito de defesa, com pedido de conversão do julgamento em diligência.
De fato, de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014,
a
jurisprudência majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit
02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança”. Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem
efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa
que compõe o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por
estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962462/2011-79
7
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 1402-004.468, publicado em 19
de março de 2020).
Esse entendimento encontra-se consolidado nos termos da Súmula no 177 do CARF:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Nesse mesmo sentido:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão 1401-007.306, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, publicado em
25/11/2024)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto
de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF
N° 177. RECONHECIMENTO DA PARCELAS DO CRÉDITO.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962462/2011-79
8
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas compensadas
declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, mesmo que
não homologadas ou ainda pendentes de homologação.
(Acórdão 1004-000.130, Relator Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, publicado em 13/05/2024)
Nesse ponto, tem razão o recorrente.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar o recorrente a apresentar os
registros contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de o
recorrente declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011). Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar o recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente para juntar provas das
retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962462/2011-79
9

Fl. 872
DF CARF MF
Original